Tribunal: TJES
Processo: 0002051-25.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002051-25.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONSUMIDOR.
COMPRA DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO.
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL.
LAUDO TÉCNICO. OXIDAÇÃO DO APARELHO CELULAR.
PLAUSÍVEL A TESE DE
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE
.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1)

Como cediço, o Decreto n.º 2.181/97, que disciplina o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelece no inciso X do art. 3° c/c inciso III do art. 4º que caberá ao Procon Estadual ou Municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n.° 8.078/90.

2)
Nessa linha, infere-se que a punição imposta no exercício da referida competência, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, incumbindo ao fornecedor a produção de prova em contrário.

3
)
A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício de qualidade do produto pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (inc. III do § 3º do art. 12 do CDC), diante do rompimento do nexo de causalidade.

4
)
Havendo minucioso laudo técnico no sentido de que o aparelho celular deixara de funcionar em razão da oxidação dos seus componentes, causada pela exposição à umidade excessiva, é plausível a tese de inexistência de defeito de fabricação, mas utilização inadequada do produto pelo consumidor.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em examinar a legitimidade da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal no processo administrativo no 0162/2010.

Como cediço, o Decreto n.º 2.181/97, que disciplina o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, estabelece no inciso X do art. 3° c/c inciso III do art. 4º que caberá ao Procon Estadual ou Municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n.° 8.078/90.

Nessa linha, infere-se que a punição imposta no exercício da referida competência, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, goza de presunção relativa de legalidade e legitimidade, incumbindo ao fornecedor a produção de prova em contrário, conforme a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO A EVITAR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTAÇÃO CONHECIDA SUFICIENTE PARA MANTER A CONCLUSÃO PROFERIDA NA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE vícios ao processo administrativo. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA MULTA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. In summario cognitio, não houve cerceamento de defesa no procedimento administrativo atacado. Tampouco vislumbrou-se qualquer mácula na fundamentação ou motivação da decisão adminstrativa. I
nexistindo vícios ao processo administrativo, não há razão para suspender a exigibilidade da multa aplicada pela autarquia, que a propósito, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade de seus atos.
4. Outrossim, os critérios de dosimetria da pena de multa previstos no art. 36 e seguintes do Decreto Municipal n° 11.738⁄03 foram observados e discriminados na decisão administrativa do Procon Municipal. 5. Inexistem razões que justifiquem a alteração do posicionamento preteritamente firmado. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo AI, 24149014813, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/11/2014, Data da Publicação no Diário: 03/12/2014)

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - Preliminar - Ausência de interesse recursal pela falta de condição de procedibilidade dos embargos à execução - AUSÊNCIA DE PROVAS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA DE PROCON - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS CONFIGURADA - HIGIDEZ DA MULTA APLICADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. [...] 5.
Em razão da presunção de veracidade, incumbe ao fornecedor desconstituir o direito afirmado pelo consumidor.
6. Evidenciada a ofensa às normas de proteção do consumidor, consolidadas na Lei Federal nº 8.078⁄1990 (CDC), resta legitimada a atuação do PROCON ao aplicar multa com fulcro no artigo 56, inciso I, c⁄c artigo 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJES, Classe: Apelação, 24100415876, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)

In casu
, o consumidor apresentou reclamação junto ao Procon municipal noticiando que adquirira aparelho celular fabricado pela recorrente (então denominada Nokia do Brasil Tecnologia Ltda.), em fevereiro de 2009, mas o produto deixara de funcionar em dezembro de 2009, quando ainda vigente o prazo de garantia.

Como não houve o reparo do aparelho pela assistência técnica nem a troca por um novo solicitada pelo consumidor, fora imposta à apelada penalidade de multa, por violação ao disposto no
caput
e §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos:

“As reclamadas
[sic]
Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. é responsável pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, a mesma ficou inerte diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular da marca Nokia no valor de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), vez que passou pela assistência técnica, estando dentro da garantia, sendo cobrado do reclamante valor indevido de perda da garantia por não atenderem ao pedido de troca do aparelho, como requereu o reclamante, de acordo com o art. 18, II
[sic]
, abaixo:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]

Em relação ao fato de que os vícios não foram sanados pela reclamada, restando apenas insatisfação do consumidor em relação ao produto adquirido, visto que o consumidor adquiriu um produto das reclamadas com o intuito de utilizá-lo sem vícios, o que não ocorreu, de acordo com a informação dada na inicial pelo consumidor, estando claro a persistência de vício no produto”.

Nada obstante, observa-se que
a negativa da
empresa
recorr
ida
em atender ao pedido de troca do produto teve por fundamento laudo detalhado da assistência técnica autorizada,
demonstrando
que a oxidação da placa do aparelho telefônico, que o fez parar de funcionar, decorre
ra
do uso inadequado pelo consumidor, que o expôs à umidade excessiva
(fls. 60/61),
in verbis
:

“O aparelho em referência foi submetido à análise por técnico deste laboratório.

Após a verificação, constatou-se a oxidação de seus componentes internos, decorrente da exposição do aparelho à umidade excessiva.

A exposição do aparelho aos fatores mencionados acima compromete o funcionamento do circuito eletrônico do aparelho.

Tal fato é comprovado por meio das fotos 1 e 2 por onde podemos ver marcas de oxidação em sua placa principal, que destacam a alteração dos componentes internos evidenciando danos ao aparelho.

Conforme os termos de garantia contidos o “Manual do Usuário”, que acompanha o bem no ato de sua aquisição, os aparelhos danificados em razão de queda. De exposição à umidade excessiva, da ação de agentes da natureza ou de imersão em meios líquidos perdem a abrangência da garantia.

Portanto, tenso ocorrido o dano do aparelho em decorrência do manuseio inadequado pelo usuário, houve a exclusão da garantia do fabricante.”

Ressalte-se que esta egrégia 2ª Câmara Cível, em sede de agravo de instrumento interposto contra a decisão que apreciara a tutela provisória antecipada, cotejando os elementos fático-probatórios, deu razão aos argumentos da ora apelada, conforme se extrai da ementa de julgamento a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. LAUDO TÉCNICO. OXIDAÇÃO DO APARELHO CELULAR. PLAUSÍVEL A TESE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE INCSRIÇÃO DA MULTA EM DÍVIDA ATIVA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o prazo de 30 dias para que a Administração profira decisão após concluída a instrução do processo administrativo, previsto no art. 49 da Lei nº 9.784⁄99, é impróprio, não ensejando preclusão. 2) A responsabilidade objetiva do fornecedor pelo vício de qualidade do produto pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor (inc. III do § 3º do art. 12 do CDC), porquanto, neste caso, há o rompimento do nexo de causalidade. 3) Havendo minucioso laudo técnico no sentido de que o aparelho celular deixou de funcionar em razão da oxidação dos seus componentes, causada pela exposição à umidade excessiva, é plausível a tese de que inexiste defeito de fabricação, mas utilização inadequada do produto pelo consumidor. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159005248, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2015, Data da Publicação no Diário: 03/08/2015)

Na oportunidade, fora salientado que a alegação de que o defeito seria de fábrica não era mesmo plausível, pois, caso contrário, o produto não teria funcionado normalmente pelo período de quase 10 meses, isto é, da aquisição, em 09/02/2009, até a reclamação do consumidor, em 28/12/2009. Ademais, quando entregue à assistência técnica, o aparelho telefônico estava com “a tampa da bateria e bateria com arranhados”, “bateria com descascados”, “carcaça com marcas” e “conector de bateria danificado”, o que sugere a falta de cuidado na utilização.

Ora, consoante já decidido por este egrégio Tribunal em casos similares, a responsabilidade objetiva do fornecedor por vício de qualidade do produto é afastada quando o consumidor danifica o produto ao utilizá-lo em desconformidade com o manual do usuário que é entregue no momento da compra, (inc. III do § 3º do art. 12 do CDC), tendo em vista o rompimento do nexo de causalidade. Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal.
II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante. III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida. IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida. V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. Reclamação consumerista. Mau uso do objeto. Culpa exclusiva da consumidora. Ilegalidade do ato administrativo impositor da sanção pecuniária. 1) A fornecedora foi instada pelo órgão municipal de proteção consumerista a responder à reclamação aberta por determinada consumidora. Comprovado, nos autos, documentalmente, que a Electrolux S/A sempre atendeu aos chamados daquela cliente, realizando sem demora os necessários reparos no produto por ela adquirido (lavadora de roupa). 2) Apurou-se, no curso do processo administrativo aberto junto ao Procon municipal, que a consumidora ignorava os avisos constantes do Manual de Instruções do equipamento, restando incontroverso que a lavadora vinha sendo utilizada para fins profissionais, embora tivesse sido adquirida para uso exclusivamente doméstico. 3)
Os sucessivos defeitos da máquina de lavar decorreram de culpa exclusiva da consumidora, que deu ao equipamento emprego diverso daquele previsto pelo fornecedor. A culpa exclusiva do consumidor é causa de afastamento da responsabilidade do fornecedor (art. 12, §3º, inciso III, do CDC).
4) Desvela-se totalmente desarrazoada e desprovida de amparo legal a decisão do Procon municipal, que cominou considerável sanção pecuniária em desfavor da Electrolux S/A. 5) Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 24090418120, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2012, Data da Publicação no Diário: 26/04/2012)

Nesse contexto, a confirmação do julgamento de procedência da demanda, com a anulação da multa administrativa imposta, é medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em sede recursal para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.